Tribunal: TJSP
Processo: 2129320-74.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Mandado de segurança. Execução fiscal de valor inferior ao limite de alçada. Embargos Infringentes rejeitados. Mandado de segurança que visa reformar a sentença e assegurar o direito de prosseguimento da execução fiscal. Impossibilidade. Inteligência das Súmulas 640 e 267 do STF. Não cabimento do Mandado de Segurança como sucedâneo de recurso que não foi interposto. Admissibilidade do Mandado de

Ementa:
Mandado de segurança. Execução fiscal de valor inferior ao limite de alçada. Embargos Infringentes rejeitados. Mandado de segurança que visa reformar a sentença e assegurar o direito de prosseguimento da execução fiscal. Impossibilidade. Inteligência das Súmulas 640 e 267 do STF. Não cabimento do Mandado de Segurança como sucedâneo de recurso que não foi interposto. Admissibilidade do Mandado de Segurança que desprezaria toda a sistemática legislativa reservada para as execuções fiscais de pequeno valor e faria com que justamente nas execuções fiscais de menor relevância se tivesse um número ainda maior de instrumentos de impugnação das decisões judiciais. Posição recente da Primeira e da Segunda Turma do STJ sobre o tema. Respeito ao princípio da colegialidade. Segurança denegada (artigo 6o, § 5o e 10, ambos da Lei 12.016/2009).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2129320-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que é impetrante
MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES, é impetrada MM. JUIZ DE DIREITO DO SAF
SERVIÇO DE ANEXO FISCAL DA COMARCA DE EMBU DAS ARTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
segurança. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2129320-74.2020.8.26.0000 -Voto no 18325
2
Voto n. 18325
Ano 2020
MANDADO DE SEGURANÇA n. 2129320-74.2020.8.26.0000
Comarca:
Embu das Artes
Impetrante:
Município de Embu das Artes
Impetrado:
MM. Juiz de Direito do Serviço de Anexo Fiscal da
Comarca de Embu das Artes
Mandado de segurança. Execução fiscal de valor inferior
ao limite de alçada. Embargos Infringentes rejeitados.
Mandado de segurança que visa reformar a sentença e
assegurar o direito de prosseguimento da execução fiscal.
Impossibilidade. Inteligência das Súmulas 640 e 267 do
STF. Não cabimento do Mandado de Segurança como
sucedâneo de recurso que não foi interposto. Admissibilidade do Mandado de Segurança que
desprezaria toda a sistemática legislativa reservada para as
execuções fiscais de pequeno valor e faria com que
justamente nas execuções fiscais de menor relevância se
tivesse um número ainda maior de instrumentos de
impugnação das decisões judiciais. Posição recente da
Primeira e da Segunda Turma do STJ sobre o tema.
Respeito
ao
princípio
da
colegialidade.
Segurança
denegada (artigo 6o, § 5o e 10, ambos da Lei 12.016/2009).
I Relatório
Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Município
de Embu das Artes contra a r. decisão do MM. Juiz de Direito do Serviço de
Anexo de Anexo Fiscal da Comarca de Embu das Artes que negou provimento
aos embargos infringentes interpostos na execução fiscal (n.
1516554-63.2018.8.26.0176), mantendo sentença extintiva fundada na ausência de
interesse de agir em razão do pequeno valor da causa (art. 485, VI, 354 e 771,
parágrafo único, todos do CPC).
Em suas razões recursais, o Município impetrante sustenta, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2129320-74.2020.8.26.0000 -Voto no 18325
3
síntese, que (i) a competência para dispensar a exigência de crédito tributário de
baixo valor é exclusiva do próprio ente tributante; (ii) o total dos débitos tributários
de pequeno valor é de extrema importância para os cofres públicos, revelando um
inafastável e inexorável interesse de agir; (iii) não há restrição ao valor inscrito em
dívida ativa na LEF; (iv) o crédito tributário não pode ser modificado ou extinto,
nem sua exigibilidade ser suspensa ou excluída sem a devida previsão legal, sob
pena de responsabilidade funcional; (v) não há na LC 101/07 (CTM) disposição
que imponha a prévia cobrança amigável para propor um executivo fiscal, já que se
tata de uma faculdade do Fisco; (vi) a vedação da cobrança judicial dos créditos
regularmente inscritos em dívida ativa interfere diretamente no curso do prazo
prescricional; (vii) a UFIR deixou de existir no ano de 2001, e atualmente inexiste
valor fixado como mínimo para fins de cobrança judicial; (viii) o argumento de
sobrecarga decorrente de inúmeras execuções fiscais de valores antieconômicos não
é apto a inibir ou restringir o acesso à Justiça; (ix) sobre a matéria, importante
ressaltar a existência de entendimento já pacificado no STF, com repercussão geral
(RE 591033); (x) demonstrada a probabilidade do direito, o perigo do dano e o
risco do resultado útil do processo decorrente da proibição da cobrança causará
prejuízos à própria população, pois a falta de arrecadação impossibilitará a
prestação dos serviços públicos essenciais. Pleiteia a concessão de liminar em sede
de antecipação de tutela para que seja suspensa a decisão da autoridade coatora até
o julgamento deste writ, e que ao final, seja concedida a ordem para anular a
sentença extintiva. Instruiu a inicial de p. 01/24 com os documentos de p. 25/66.
O pedido liminar foi deferido em parte (p. 68/80) e foram
requisitadas informações da d. autoridade impetrada e a manifestação da PGJ e da
PGE.
A d. Procuradoria Geral de Justiça declinou de sua manifestação
nos autos (p. 77).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2129320-74.2020.8.26.0000 -Voto no 18325
4
As informações do juízo de primeiro grau foram prestadas (p.
79/82).
A d. Procuradoria Geral do Estado deixou de se manifestar nos
autos, apesar de regularmente intimada (p. 85).
II Fundamentação
Primeiramente, impõe-se esclarecer que o indeferimento da
petição inicial decorre da ausência de requisito intrínseco de cabimento do presente
writ (em princípio, a decisão aqui impugnada era recorrível), de modo que não cabe,
na hipótese, a concessão de prazo a que se refere o art. 3211 do CPC/2015, já que
inexistentes defeitos e irregularidades sanáveis, ou documentação a ser
complementada.
Com efeito, as decisões questionadas se localizam dentro da
esfera do livre convencimento do Juiz, espaço abstrato dentro do qual o magistrado
pode livremente extrair determinado significado do texto legislado, dentro do
esquadro constitucional e dos princípios gerais do Direito. A decisão da autoridade
coatora apenas manifestou sua interpretação acerca do devido processo legal no que
diz respeito à utilidade e economia processuais.
Portanto, não há que se falar em ato concreto ou que ameace
direito líquido e certo, mas, tão somente, em interpretação jurídica desfavorável à
pretensão do impetrante.
Cumpre salientar que o C. Supremo Tribunal Federal já afirmou
a constitucionalidade do disposto no artigo 34 da Lei n. 6.830/80, segundo o qual a
1 Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319
e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de
mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete,
indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2129320-74.2020.8.26.0000 -Voto no 18325
5
sentença proferida em execução fiscal com valor igual ou inferior ao equivalente a
50 (cinquenta) ORTN somente pode ser impugnada por meio de embargos
infringentes ou de declaração (cf. AgR AI 710.921/RS, Rel. Min. Eros Grau, 2a
turma do STF, julgado em 10/06/2008, DJe de 26/06/2008).
Assim sendo, o mandado de segurança é denegado,
porque incabível (art. 6o, § 5o da Lei n. 12.016/2009).
É que, nos termos da Súmula 640 do C. Supremo Tribunal
Federal é cabível recurso extraordinário contra decisão de juiz de primeiro grau
nas causas de alçada (a exemplo do que se verifica nas decisões proferidas nos
embargos infringentes do art. 34 da Lei n. 6.830/1980), enquanto a Súmula 267
do mesmo Tribunal orienta que “Não cabe mandado de segurança contra ato
judicial passível de recurso ou correição”.
Nesse sentido merece destaque o seguinte julgado da Primeira
Turma do STJ, proferido em 17/10/2013, após mudança de posicionamento
sobre o tema:
“AgRg no AgRg no Recurso em Mandado de Segurança no
43.562 - SP (2013/0273283-2)
Relator: Ministro Benedito Gonçalves
Agravante : Município de Leme
Procurador: Carlos Junior Silva e Outro(s)
Agravado: Antonio Roberto Hildebrand
Advogado: Cleide Tereza Faccioli Ranieri (Assistência
Judiciária)
Relatório
O Senhor Ministro Benedito Gonçalves (Relator): Trata-se de
agravo regimental interposto pelo Município de Leme contra
decisão negou seguimento ao recurso ordinário, assim
ementada (fl. 271):
Processual Civil e Tributário. Agravo Regimental no Recurso
Ordinário em Mandado de Segurança. Decisão reconsiderada.
Execução Fiscal de pequeno valor. Impetração contra decisão
que julga os Embargos Infringentes (art. 34 da LEF). Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2129320-74.2020.8.26.0000 -Voto no 18325
6
cabimento. Recurso ordinário a que se nega seguimento.
Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese,
que: (a) há precedente da Primeira Seção mitigando a
aplicação da Súmula 267/STF, para admitir mandado de
segurança contra a decisão dos embargos infringentes que
mantem a extinção de execução de baixo valor; (b) cabe a
impetração nos casos em que a decisão atacada é teratológica,
como a do caso dos autos, que reconheceu a prescrição: (i) sem
aplicar a Súmula 106/STJ; (ii) sem considerar a retroação do
marco interruptivo de que trata o art. 219, § 1o, do CPC; (iii) e
"desconsidera a infração ao parágrafo único, do art. 25, da Lei
no 6.830/80, pelo cartório" (fl. 283).
É o relatório.
AgRg no AgRg no Recurso em Mandado de Segurança no
43.562 - SP (2013/0273283-2)
Ementa
Processual Civil e Tributário. Agravo Regimental no Agravo
Regimental no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança
no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. Execução
Fiscal de Pequeno Valor. Impetração contra decisão que julga
os embargos infringentes (Art. 34 da LEF). Não cabimento.
1. Das sentenças prolatadas em execuções de pequeno valor
cabem, apenas, os embargos infringentes (art. 34 da LEF) e,
subsistindo controvérsia de índole constitucional, o recurso
extraordinário, sendo inviável a impetração do mandado de
segurança ao tribunal de apelação, sob pena de subverter esse
sistema recursal. Precedentes: AgRg no RMS 43.205/SP, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, DJe 5/9/2013; AgRg no RMS
38.040/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe
19/02/2013; RMS 35.615/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, Primeira Turma, DJe 15/02/2013.
2. Agravo regimental não provido.
Voto
O Senhor Ministro Benedito Gonçalves (Relator): A decisão
agravada não merece reforma e mantém-se por seus próprios
fundamentos, in verbis (fls. 271-272):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Município de
Leme contra decisão que negou seguimento ao recurso
ordinário ao fundamento de que não cabe mandado de
segurança para atacar decisão judicial transitada em julgado
(fls. 230-231).
Nesta oportunidade (fls. 237-266), o município agravante
sustenta que a decisão impugnada não transitou em julgado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2129320-74.2020.8.26.0000 -Voto no 18325
7
pois
contra
ela
interpôs
oportunamente
recurso
extraordinário.
É o relatório. Decido.
Em face das alegações deduzidas no presente agravo
regimental, reconsidero a decisão agravada, para reapreciar o
recurso ordinário.
Cuida, na origem, de mandado de segurança contra decisão
tomada em sede de embargos infringentes (art. 34 da LEF)
que manteve a extinção de execução fiscal de pequeno valor
em face da prescrição (fls. 128-136).
Defende o município que não ocorreu a aludida prescrição,
pois: (a) o marco interruptivo da prescrição deve retroagir à
data de propositura da execução fiscal; (b) deve ser aplicada a
Súmula 106/STJ, pois a demora da citação não decorreu de
inércia da Fazenda Pública, mas de lentidão do Judiciário; e
(c) o contribuinte tem o dever de informar o seu município
tributário à Administração.
Nada obstante, a impetração em comento mostra incabível.
Com efeito, a Primeira Turma modificou seu posicionamento
acerca do cabimento de mandado de segurança contra
decisão que julga os embargos infringentes disciplinados na
Lei 6.830/80. Entende o Colegiado que, por opção do
legislador, das sentenças prolatadas em execuções de
pequeno valor cabem, apenas, os embargos infringentes (art.
34
da
LEF)
e,
subsistindo
controvérsia
de
índole
constitucional, o recurso extraordinário, sendo inviável a
impetração do mandado de segurança ao tribunal de
apelação, sob pena de subverter esse sistema recursal. A esse
respeito:
Mandado de Segurança. Causa de alçada. Execução Fiscal.
Nas execuções fiscais de que trata o art. 34 da Lei no 6.830, de
1980, a sentença está sujeita aos embargos infringentes do
julgado, cujo julgamento constitui a palavra final do processo;
trata-se de opção do legislador, que só excepciona desse
regime o recurso extraordinário, quando se tratar de matéria
constitucional.
Recurso
ordinário
desprovido
(RMS
37.753/MG, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma,
DJe 12/12/2012).
No mesmo sentido: AgRg no RMS 43.205/SP, Rel. Ministro
Sérgio Kukina, DJe 5/9/2013; AgRg no RMS 38.040/SP, Rel.
Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 19/02/2013;
RMS 35.615/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira
Turma, DJe 15/02/2013.
Ante o exposto, reconsidero a decisão de fls. 230-231,
tornando-a sem efeitos, para negar seguimento ao recurso
ordinário por outro fundamento (art. 557, caput, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2129320-74.2020.8.26.0000 -Voto no 18325
8
Tendo em vista que as razões do presente agravo já foram
suficientemente rebatidas pela decisão ora agravada, não
vislumbro a necessidade de tecer nenhuma consideração
complementar à devida fundamentação deste julgado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.”
No mesmo sentido tem decidido a Segunda Turma do C. STJ,
conforme se extrai do AgRg no Recurso em Mandado de Segurança n. 36.503/SP,
julgado em 16/04/2015, do qual se extrai a seguinte ementa:
“Processual Civil e Tributário. Recurso em Mandado de
Segurança.
Embargos
Infringentes
de
alçada.
Inadmissibilidade da mandamental. Prescrição. Inércia da
exequente. Afastamento da Súmula 106/STJ.
1. Esta Segunda Turma reajustou sua compreensão para não
admitir o cabimento de mandado de segurança contra decisão
que julga os embargos infringentes disciplinados na Lei n.
6.830/80. Precedentes: AgRg no RMS 47.452/SP, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30/3/2015;
AgRg no RMS 47.099/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, DJe 4/3/2015.
2. Se a demora da citação não pode ser imputada
exclusivamente ao Poder Judiciário, afasta-se a incidência da
Súmula 106/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
Por fim, destaque-se a seguinte tese firmada no IAC n. 03 do
C. STJ: "Não é cabível mandado de segurança contra decisão proferida em
execução fiscal no contexto do art. 34 da Lei 6.830/80".
Trata-se, pois, de indevido uso do mandado de segurança
como sucedâneo de recurso contra decisão que nada tem de teratológica e apenas
reflete o entendimento do magistrado, haurido no regular e independente
exercício da atividade jurisdicional.
A peculiaridade de o artigo 34 da Lei n. 6.830/1980 suprimir o
segundo grau de jurisdição nas causas de valor igual ou inferior ao limite de alçada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2129320-74.2020.8.26.0000 -Voto no 18325
9
e, consequentemente, inviabilizar que as partes alcancem o C. Superior Tribunal
de Justiça por meio de recurso especial, obviamente não pode permitir que, de
fato, o mandado de segurança faça exatamente a vez de recurso que a lei
expressamente suprimiu (porque suprimiu o segundo grau de jurisdição), o
fazendo em plena conformidade com a Lei Maior, como já reconheceu o C.
Supremo Tribunal Federal (cf. AgR AI 710.921/RS, Rel. Min. Eros Grau, 2a
turma do STF, julgado em 10/06/2008, DJe de 26/06/2008).
Aliás, conhecidos os Mandados de Segurança, abrem-se
também as portas do Superior Tribunal de Justiça para milhares, milhares e
milhares de Recursos Ordinários (art. 105, II, “b” da CF) ou Recursos Especiais
(art. 105, III, “a” e “c”) em causas de valor inferior a 50 ORTN's (art. 105, II, “b”,
da CF), cujo processamento exigirá a prévia citação do litisconsórcio necessário (o
executado, que, não raro, não é citado nas execuções fiscais extintas com
fundamento em falta de interesse de agir).
Nesse sentido cumpre trazer à baila a lição de Daniel Amorim
Assumpção Neves, já sob a égide da Lei n. 12.016/2009:
“Em razão do posicionamento ora defendido [no sentido de
que a todo recurso pode ser atribuído efeito suspensivo],
mesmo diante de decisões teratológicas, aptas a gerar um
grave dano de difícil ou incerta reparação à parte, entendo
que o caminho correto é a interposição do recurso cabível e,
quando ausente da lei, o pedido expresso de concessão de
efeito suspensivo, com o que se permitirá ao recorrente evitar
danos. Reconheço, entretanto, que para a parcela da doutrina
que entende ser o art. 558 do CPC de aplicação restrita,
recursos que não previstos no dispositivo legal e que não
tenham efeito suspensivo previsto em lei não são aptos a
impedir danos irreparáveis ou de difícil reparação, sendo
nesse caso cabível o mandado de segurança como forma de
preservação efetiva dos interesses da parte sucumbente diante
de decisão judicial.
É preciso observar, entretanto, que nesse caso não caberá tão
somente o mandado de segurança, que nunca poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2129320-74.2020.8.26.0000 -Voto no 18325
10
funcionar como substitutivo de recurso previsto em lei, afinal,
decisão não impugnada pelo recurso cabível (e nesse tocante
a questão da eficácia é irrelevante) preclui, e o mandado de
segurança não impede a geração dessa consequência. Dessa
forma, a parte deverá cumular meios de impugnação:
ingressar com o recurso cabível para evitar a preclusão e com
o mandado de segurança para impedir que a decisão recorrida
gere efeitos imediatos. O mandado de segurança é utilizado,
na realidade,
como
instrumento
para
atribuir efeito
suspensivo a recurso que não o tenha, sendo certo que no
tocante ao recurso especial e extraordinário os tribunais
superiores já pacificaram entendimento de que esta tarefa
deve ser cumprida por meio de processo cautelar inominado,
não obstante também aceitem, ainda que a contragosto, o
mandado de segurança.” (Cabimento do mandado de
segurança à luz da Lei n. 12.016/2009, in O Novo Mandado de
Segurança
Estudos sobre a Lei n. 12.106/2009, Editora
Fórum, 2010, Coord. Eduardo Arruda Alvim et al, pp. 77/78.).
A admissibilidade do Mandado de Segurança desprezaria
toda a sistemática legislativa reservada para as execuções fiscais de
pequeno valor e faria com que justamente nas execuções fiscais de menor
relevância se tivesse um número ainda maior de instrumentos de
impugnação das decisões judiciais, violando inclusive os precedentes
formados em órgãos colegiados do C. STJ.
Em síntese, até mesmo em respeito ao Princípio da
Taxatividade que rege os recursos, uma decisão judicial recorrível não pode ser
desafiada diretamente por mandado de segurança, inclusive deixando a
impetrante, como in casu, de interpor o recurso cabível.
Assim, de rigor a aplicação do art. 10 da Lei no 12.016/2009,
do seguinte teor:
“A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada,
quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar
algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal
para a impetração”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2129320-74.2020.8.26.0000 -Voto no 18325
11
Por derradeiro, com o intuito de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos
artigos 8o (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art. 139,
II (princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto” desde logo consideram-se incluídos neste acórdão os
elementos suscitados nos autos.
III Conclusão
Diante do exposto, indefere-se a petição inicial e denega-se o
mandado de segurança, nos termos dos artigos 6o, § 5o e 10, caput, ambos da Lei
n. 12.016/2009, c.c. o artigo 485, I, do CPC/2015.
Não são devidos honorários advocatícios, consoante o artigo
25 da Lei n. 12.016/2009.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)